Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-33.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013970-33.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 18.367.457/0001-02 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ELIZEU BARROSO LIMA NETO - CPF: 073.351.271-22 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MULTA COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. MORA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Elizeu Barroso Lima Neto contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, ajuizada pela vendedora de três lotes urbanos adquiridos pelo apelante por meio de contrato de promessa de compra e venda, diante da inadimplência desde o início da contratação. A sentença reconheceu a incidência do CDC, decretou a rescisão contratual, a reintegração de posse e fixou taxa de fruição em 0,5% ao mês. O apelante requereu, entre outros pontos, justiça gratuita, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, revisão contratual e afastamento de cláusulas supostamente abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (
iii
) estabelecer se é possível a revisão do contrato com base nas normas do CDC; (
iv
) determinar a legalidade da capitalização de juros, da cláusula penal compensatória e da taxa de fruição; e (v) averiguar se houve mora do credor (mora
accipiendi
) a justificar o inadimplemento do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concede-se o benefício da justiça gratuita com fundamento no art. 98, §5o, do CPC, diante da declaração de hipossuficiência do apelante e da ausência de elementos que infirmem sua veracidade.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente jurídica e os elementos dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.667.776/RJ).

O reconhecimento da relação de consumo, por si só, não autoriza a revisão contratual, sendo necessária a demonstração concreta de cláusulas abusivas, o que não se verificou nos autos.

A capitalização de juros é admitida nos contratos imobiliários nos termos do art. 5o, §2o, da Lei 9.514/97, mesmo que a credora não integre formalmente o SFI; ademais, inexiste nos autos cláusula expressa ou comprovação de capitalização mensal.

A multa compensatória de 10% prevista contratualmente não é abusiva, por estar dentro dos limites da razoabilidade e não incidir a limitação do art. 52, §1o, do CDC, aplicável apenas à mora contratual.

A taxa de fruição fixada em 0,5% ao mês configura indenização pelo uso do bem e observa os critérios de proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou excesso.

A alegação de mora
accipiendi
carece de respaldo fático, pois os autos revelam inadimplemento persistente do apelante, sem conduta obstrutiva por parte do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita depende da declaração de hipossuficiência não infirmada por elementos dos autos.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária quando os autos contêm elementos suficientes à solução da controvérsia jurídica.

A incidência do CDC exige demonstração concreta de abusividade para justificar a revisão contratual.

É lícita a capitalização de juros em contratos imobiliários nos termos da Lei 9.514/97, ainda que a credora não integre o SFI.

A multa compensatória estipulada em 10% do saldo devedor é válida se pactuada e proporcional.

A taxa de fruição de 0,5% ao mês é legítima como indenização pelo uso indevido do imóvel após o inadimplemento.

Não há mora do credor quando o inadimplemento decorre exclusivamente da conduta do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §§3o e 5o; CC, art. 396; CDC,
arts
. 6o, V, e 52, §1o; Lei 9.514/97, art. 5o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.667.776/RJ, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 28.10.2024,
DJe
05.11.2024; TJMT, RAC no 1002978-93.2020.8.11.0051, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013970-33.2022.8.11.0055

APELANTE: ELIZEU BARROSO LIMA NETO

APELADO: JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZEU BARROSO LIMA NETO
contra sentença proferida nos autos da
A
ção
de R
escisão
C
ontratual
no
1013970-33.2022.8.11.0055,
ajuizada
por

JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
que

procedeu à rescisão contratual, reintegração de posse e fixação de indenização por fruição do imóvel no valor de 0,5% ao mês.

Em preliminar,
suscita cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

No mérito,
sustenta a reforma da sentença com base na

ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de expressa previsão contratual e inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 à apelada; abusividade da multa compensatória de 10% e da taxa de fruição fixada; violação ao Código de Defesa do Consumidor; e caracterização de mora do credor (mora
accipiendi
).

Ao final, requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença nos pontos mencionados.

Pede a reforma da sentença e a
concessão da assistência judiciária em se favor.

Nas contrarrazões, a apelada
JRT-SGT EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
pede o desprovimento do recurso (id
281932119).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA

De início, concedo ao apelante Elizeu Barroso Lima Neto o benefício da justiça gratuita exclusivamente para o presente recurso de apelação, nos termos do art. 98,
§5o
, do Código de Processo Civil, considerando a declaração de hipossuficiência econômica firmada nos autos e a ausência de elementos que a infirmem.

Ressalte-se que a gratuidade deferida nesta instância não impede futura revogação, caso se verifique alteração na situação financeira da parte ou improcedência da alegação de insuficiência de recursos, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal.

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

Sem razão o recorrente.

Ocorre que o entendimento da sentença foi de que
os elementos necessários à formação de seu convencimento já se encontravam coligidos aos autos, estando a causa madura e apta para julgamento antecipado.

O indeferimento da perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa, dado que a controvérsia era predominantemente jurídica e os documentos apresentados foram suficientes para a formação do convencimento judicial

Com efeito, as questões controvertidas envolv
em
, essencialmente, interpretação e aplicação de normas legais e contratuais acerca do
pacto firmado entre as partes
, não demandando dilação probatória suplementar.

Nesse contexto, não se verifica cerceamento de defesa quando o julgador indefere produção de prova desnecessária ou impertinente ao deslinde da causa, prestigiando-se os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

1.1 Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido - com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente - esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a
revaloração
jurídica.

2. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não configura julgamento ultra e extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

2.1 Na espécie, o Tribunal de origem, a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, entendeu pela não ocorrência de julgamento extra petita, atestando a existência dos pedidos implícitos de condenação da demandada a proceder aos reparos no imóvel da autora em razão de vazamento alegadamente originário da cobertura, além de indenização pelos danos causados.

3. Agravo interno improvido.
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.667.776/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 5/11/2024.)

Logo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa,
o que acarreta a re
jei
ção d
a pretensão de anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil.

Do exposto
,
REJEIT
O
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

Na origem, o apelante celebrou com a parte apelada contrato de promessa de compra e venda de três lotes urbanos no Loteamento Monte Carlo, em Tangará da Serra/MT, datado de 29/04/2019, sendo os lotes identificados como de números 12, 13 e 14 da quadra 12. O valor total ajustado pelos três imóveis somou R$ 516.870,00, com previsão de pagamento parcelado em 156 prestações mensais, além de entradas previamente definidas.

Nota-se que o apelante quitou apenas a entrada e uma parcela, tornando-se inadimplente desde o início, o que levou à celebração de duas confissões de dívida, também descumpridas. Propôs ação revisional alegando ilegalidades contratuais, ausência de mora e pleiteando justiça gratuita, inversão do ônus da prova e perícia contábil. A apelada ajuizou a presente ação de rescisão
.

O juízo reconheceu a conexão das ações, julgou improcedente a revisional, decretou a rescisão contratual e a reintegração de posse, fixando taxa de fruição de 0,5% ao mês. A reconvenção foi rejeitada por litispendência.

Passo a análise do recurso.

Por
primeiro,
sustenta o apelante que a relação deve ser regida pelas normas do CDC, dada sua condição de parte hipossuficiente.

De fato, reconheço que se trata de relação de consumo, com aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, esse reconhecimento não conduz automaticamente à procedência do pleito revisional
, sendo imprescindível a demonstração concreta de abusividade contratual ou violação aos princípios consumeristas — o que não ocorreu no caso dos autos.

A mera invocação genérica da vulnerabilidade ou da função social do contrato, sem prova de abusividade efetiva
, não autoriza a revisão judicial das cláusulas pactuadas com base no CDC.

É certo que o Código de Defesa do Consumidor regula as relações jurídicas em que estiverem presentes os elementos da definição de consumidor e fornecedor, ainda que uma das partes ostente natureza jurídica empresarial.

No caso vertente, todavia, a incidência do CDC não
foi objeto de
controvérsia nos autos.

Ao revés, o Juízo de origem aplicou a legislação consumerista, limitando a multa contratual aos parâmetros definidos no art. 52, §1o, do Estatuto Consumerista, sem que tenha havido insurgência recursal sobre esse ponto.

Assim, conquanto as razões recursais reiterem a aplicação da legislação consumerista à espécie, esse fundamento não se mostra apto a desconstituir a sentença recorrida, sobretudo porque já aplicada pelo Juízo prolator.

A tese recursal também sustenta a
ilegalidade da capitalização mensal de juros
por parte da empresa apelada, sob o argumento de que ela não integra o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

A argumentação, contudo, não merece prosperar
.

A sentença bem esclarece que, nos termos do art. 5o, § 2o, da Lei no 9.514/97, é plenamente lícita a capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário, ainda que a instituição credora não integre formalmente o SFI. A legislação equipara tais contratos, autorizando-os a pactuar nas mesmas condições dos entes integrantes do sistema.

Contudo, vale ressaltar que não há nos autos qualquer cláusula contratual que estabeleça a capitalização mensal de juros
. O contrato é silente quanto à periodicidade da capitalização, não havendo, tampouco, prova de que a prática tenha sido efetivamente adotada pela ré.

A capitalização anual, por sua vez, é admitida pela jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte
(Precedente no RAC 1002
978-93.2020.8.11.0051, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023)
, razão pela qual inexiste ilegalidade nos encargos contratualmente estipulados.

Além disso, o apelante argumenta que a multa compensatória fixada em 10% do saldo devedor ser
ia abus
iva, bem como a taxa de fruição de 0,5% ao mês.

Tais alegações tampouco merecem acolhimento.

A cláusula penal estipulada em 10%
, além de contratualmente prevista (cláusula
5.1.1)
encontra
-se dentro dos limites da razoabilidade. Não se aplica, ao caso, a limitação do art. 52, §1o, do CDC, que trata de mora contratual, na medida em que se trata de cláusula penal compensatória.

Nesse sentido bem ponderou a sentença (
281932111 - Pág. 32)
:

“Assim, o culpado pelo descumprimento do contrato deve arcar com a multa compensatória avençada no contrato, desde que a outra parte contratante tenha, culposamente, deixado de cumprir a obrigação, ou incorrido em mora.

No caso em apreço, diante da inadimplência dos requeridos e da previsão contratual, mostra-se devida
a
aplicação da multa compensatória de 10% sobre o valor do saldo devedor devidamente atualizado monetariamente, e sobre eventuais encargos em atraso.”

No tocante à taxa de fruição, sua fixação em 0,5% ao mês atende aos critérios de proporcionalidade, considerando o valor do imóvel e o uso indevido após o inadimplemento.

Trata-se de indenização por uso indevido do bem, não possuindo natureza de penalidade, sendo inclusive fixada em patamar inferior ao pleiteado pela parte apelada (1%).

Assim, a sentença equilibrou os interesses em jogo, não havendo que se falar em excesso ou abusividade
.

Por derradeiro, o argumento de que o apelado teria impedido o cumprimento contratual, caracterizando mora
accipiendi
,
não encontra respaldo nos autos.

Pelo contrário, os elementos constantes nos autos — inclusive os múltiplos instrumentos de confissão de dívida firmados e descumpridos — demonstram que o inadimplemento é integral e persistente, imputável exclusivamente ao devedor.

É certo que incumbe ao credor cooperar para que o devedor possa cumprir a obrigação, sob pena de caracterização da mora
accipiendi
(art. 396 do CC).

Contudo, da detida análise dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer embaraço injustificado por parte da apelada capaz de obstar o adimplemento das prestações.

Ao revés, os elementos fático-probatórios apontam para a existência de sucessivas notificações extrajudiciais endereçadas ao apelante, bem assim para a celebração de diversos instrumentos de confissão de dívida e renegociação dos débitos inadimplidos, todas rejeitadas pelo devedor.

Não se verifica qualquer comportamento contraditório do credor ou obstáculo concreto imposto à quitação das parcelas. A tese de “mora do credor” carece de fundamento fático e jurídico.

Não há como acolher as razões recursais, porquanto robustamente afastada a alegação de mora do credor, evidenciando-se a inércia e a recalcitrância do apelante em solver suas obrigações.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Elizeu Barroso Lima Neto,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025